Tribunal: TJBA
Processo: 0301259-51.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301259-51.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VALDEMAR GOMES DOS SANTOS JUNIOR

Advogado(s)
:
LUCIANA DE MEDEIROS GUIMARAES, GABRIELLA DE JESUS MARINHO

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
JULIA MAGALHAES SANTIAGO, ADRIANO DE AMORIM ALVES, RENATA CALDAS DE MACEDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta contra sentença q
ue
indeferiu a produção de prova testemunhal requerida pelo autor, ora apelante, e extinguiu o feito diante da ausência de comprovação da posse para fins de servidão administrativa, exigida pelo juízo após diversas oportunidades processuais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da alegação de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal requerida para comprovação da posse, mesmo após o juízo ter advertido sobre a necessidade de especificação dos meios probatórios e de demonstração de sua pertinência e relevância.

III. Razões de decidir

3. O juízo de origem fixou prazo e condicionou a admissão de provas à demonstração objetiva de sua pertinência e relevância.

4. O apelante limitou-se a repetir pedido genérico de produção de prova testemunhal, sem indicar os fatos controvertidos que pretendia provar ou justificar a necessidade dos depoimentos.

5. Intimado para apresentar documentos comprobatórios da posse, o apelante não cumpriu a determinação, solicitando apenas sucessivas prorrogações.

6. O pedido de produção de prova testemunhal foi reiterado tardiamente, após o encerramento da fase probatória, sem fato novo ou justificativa plausível, atraindo a preclusão temporal, nos termos do art. 507 do CPC.

7. O indeferimento da prova não configurou cerceamento de defesa, pois decorreu da inércia e omissão do apelante no cumprimento dos ônus processuais que lhe incumbiam.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

"Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento da produção de prova testemunhal decorre da preclusão temporal, em razão da ausência de manifestação específica e fundamentada dentro do prazo fixado pelo juízo."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 6º, 369 e 507.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2012878/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 06.03.2023; TJ-MG, AC 10116160031849001, Rel. Des. Arnaldo Maciel, j. 12.02.2019.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
0
301259
-
51
.20
14
.8.05.0
001
,
em que
é
apelante
V
A
LDEMAR GOMES DOS SANTOS JÚNIOR
e
apelad
a

P
ETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara C
ível,
do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEG
AR
PROVIMENTO

ao recurso
, nos termos do voto d
o
Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça